Tribunal: TJSP
Processo: 1038813-27.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policial militar. Execução individual em mandado de segurança coletivo. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão que afastou o indeferimento da

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policial militar. Execução individual em mandado de segurança coletivo. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão que afastou o indeferimento da petição inicial e determinou o prosseguimento da execução individual em primeiro grau, sem tratar de correção monetária e juros de mora, que não eram objeto do recurso julgado. Por isso, não há revisão a fazer. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038813-27.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONICA
BORSONI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038813-27.2017.8.26.0053
2
VOTO No 34958
APELAÇÃO No 1038813-27.2017.8.26.0053 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MÔNICA BORSONI SILVA (AJ)
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policial
militar. Execução individual em mandado de segurança
coletivo. Recurso extraordinário por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de
Justiça,
Tema
905.
Acórdão que afastou o indeferimento da petição inicial e determinou o
prosseguimento da execução individual em primeiro grau,
sem tratar de correção monetária e juros de mora, que não
eram objeto do recurso julgado. Por isso, não há revisão a
fazer. Acórdão mantido.
Execução individual de policial militar em mandado de
segurança coletivo por diferenças de quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos
integrais, determinado o prosseguimento da execução, mas somente das prestações
vincendas, condicionada ao trânsito em julgado, por determinação do artigo 100 da
Constituição Federal, apenas em relação às prestações vencidas, fls. 62/68.
Interposto recurso extraordinário, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil
atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Trobunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038813-27.2017.8.26.0053
3
Dado que acórdão em revisão não tratou de correção
monetária e juros de mora, que não era objeto do recurso julgado, tendo apenas
afastado o indeferimento da petição inicial e determinado o prosseguimento da
execução individual em primeiro grau, não há revisão a fazer, sendo, portanto, mantido
o acórdão, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator